Tribunal: TJPA
Processo: 0803125-73.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10637 - Remição
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803125-73.2023.8.14.0000

PACIENTE: CLEOCILDO DA MOTA MAIA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO COLECIONADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
.

1. O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo acusado, ônus do qual não se desincumbiu a defesa.

2.
In casu
, a impetração não veio acompanhada da sentença condenatória do paciente. Desse modo, se o impetrante não traz o lastro probatório necessário à aferição das ilegalidades apontadas, não se pode conhecer da impetração.

3.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não

conhecimento
do writ impetrado, nos termos do voto do relator.

18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 04 de abril de 2023 e término no dia 10 de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 10 de abril de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de impetrado por Rodrigo Marques Silva

OAB/PA 21.123, em favor do
CLEOCILDO DA MOTA MAIA
, apontando como autoridade

coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, nos autos do processo nº

0004475-15.2019.8.14.0051.

O impetrante narra que o paciente foi preso no dia 04/05/2019, pela suposta prática do

crime do artigo 33 e 35 da lei 11.343/2006. Em 18/12/2019 foi proferida sentença condenatória,

encontrando-se o feito atualmente em grau de recurso de apelação.

Sustenta que o paciente passou a cumprir pena provisória em regime semiaberto, após

deferimento pelo juízo da vara de execuções penais da comarca de Santarém para o afastamento

da hediondez do crime de tráfico de drogas.

Com isso, desenvolve o impetrante que o Ministério Público apresentou recurso de

agravo para cassar a decisão, a qual foi dado provimento por este Tribunal, por conseguinte foi

determinado que o paciente voltasse ao regime fechado.

Argumenta que do afastamento da hediondez até a cassação da decisão, passaram-se

06 (seis) meses, e que durante este período o paciente trabalhou fora da casa penal e retornava

para dormir, além de ter sido beneficiado com saída temporária. Portanto, sustenta que com isso

é claro que o paciente possui condições de responder ao processo em liberdade.

Explica que o paciente se encontra preso em virtude de uma prisão preventiva, que

tem possibilidade de ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão. Além de que, a

medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno é semelhante com regime semiaberto em que

o paciente se encontrava trabalhando fora e retornando à noite a casa penal, sendo então a

medida cautelar cabível ao paciente.

Requer assim, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a consequente

expedição do alvará de soltura, ou subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares diversas.

E no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus

Coube-me a relatoria por prevenção.

Em decisão (
Num. 13050792 – Pág. 1/2), indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

As informações foram apresentadas pelo juízo dito coator, conforme requisitado por este relator Num. 13154498– Pág. 1/2).

Em parecer (Num. 13182092 – Pág. 1/5) apresentado pela Procuradoria de Justiça, o Exmo. Procurador Marcos Antônio Ferreira das Neves, pronunciou-se pelo não conhecimento do
habeas corpus
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento por plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

É caso de não conhecimento deste
habeas

corpus
. Explica-se:

Do que consta nos autos, em que pesem os argumentos constantes trazidos pelo impetrante, observo que, para fins de comprovação do alegado, não foram colecionados aos autos a sentença condenatória do paciente.

Sabe-se, todavia, que o habeas corpus é medida de caráter urgente, de cognição sumaríssima, não comportando dilação probatória, e somente se presta ao deslinde de questões fáticas quando acompanhado de prova pré-constituída. Logo, é incumbência do impetrante juntar a documentação necessária para a comprovação do constrangimento ilegal alegado, o que ora não se verifica. Neste sentido, cito o HC 621.314/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021.

Portanto, verifica-se que a presente demanda se encontra deficientemente instruída, pois o impetrante não juntou aos autos a sentença condenatória do paciente para que fosse analisado a fundamentação da prisão preventiva, inibindo o conhecimento da fundamentação de tal decisão por este relator.

Desta forma, inexistindo nos autos prova pré-constituída do direito dito violado, a pretensão do impetrante não comporta conhecimento e resta prejudicada a análise do mérito do presente
writ
.

Ante o exposto,
não

conheço
do
habeas corpus
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 10 de abril de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 10/04/2023